Tribunal: TJDFT
Processo: 0726634-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MPDFT. ILEGITIMIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação do exequente contra sentença que, na ação de cumprimento de sentença, declarou a prescrição autoral e extinguiu o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II, do CPC. 1.1. Na apelação, o autor requer a reforma da sentença. Defende a possibilidade de interrupção do prazo prescricional em decorrência do ajuizamento de ação de protesto em consonância as disposições contidas nos artigos 202, II do CC e 867 e 869 do CPC de 1973, vigente à época, e com o predominante entendimento jurisprudencial do STJ. Afirma o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação de protesto com o fito exclusivo de salvaguardar e conservar direitos individuais homogêneos, nos termos dos artigos 81, 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.273.643 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública” (Tema 515). 2.1. No caso em exame, considerando tão-somente que a sentença proferida na ação civil pública transitou em julgado no dia 27/10/2009, o termo limite para a propositura de execução individual encerrou em 28/10/2014, tendo em vista que não houve expediente forense no dia 27/10/2014 (Portaria Conjunta 72 de 25 de setembro de 2014, expedida por este Tribunal de Justiça). 2.2. O cumprimento de sentença foi protocolado em 05/09/2019, quase 5 (cinco) anos após o fim do prazo prescricional.
3. A atuação do Ministério Público encerra-se com a prolação da sentença genérica, uma vez que a execução individual da ação civil pública é divisível e personalizada, ficando a liquidação/cumprimento de sentença sob a incumbência do possuidor do direito material discutido. 3.1. Dessa forma, a legitimidade para propor o cumprimento de sentença individual é dos interessados ou seus sucessores de forma singular, tendo em vista a natureza jurídica do direito envolvido na pretensão executiva. 3.2. Nesse sentido, o MPDFT não possui legitimidade para interromper a prescrição do prazo da execução do decisium proferido na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, mesmo interpondo a medida cautelar de protesto no 2014.01.1.1148561-3, haja vista a própria conformação constitucional desse órgão e o objetivo precípuo dessa forma de execução. 3.3. Portanto, conclui-se que o consumidor que se desinteressa no prazo legal pela perseguição de direito disponível, não é beneficiado pela medida cautelar de protesto interposta por parte ilegítima.
4. Apelação improvida.